Tribunal: TJDFT
Processo: 0736569-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES MERAMENTE PERSUASIVOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. IURA NOVIT CURIA. COMUNICAÇÃO DE CRIME. ABUSO SEXUAL INFANTIL. LEVIANDADE. DEMONSTRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. O recurso que traz, em seu bojo, os fundamentos pelos quais a parte recorrente entende que o pronunciamento judicial deve ser modificado não viola o princípio da dialeticidade recursal, mormente por haver pretensão específica de reforma da sentença hostilizada. O disposto no artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, somente é aplicável aos precedentes tidos por vinculantes, isto é, aqueles descritos nos artigos 927, do aludido diploma legal, de modo que, sendo meramente persuasivos os arestos apresentados em manifestação anterior ao julgamento, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique a prolação do decisum. O princípio da adstrição vincula o julgamento aos exatos limites do pedido, mas não obriga o magistrado a adotar tão somente a fundamentação exposta pela parte, podendo o julgador, lastreado nos fatos controvertidos nos autos, promover, enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes, alicerçando-se no brocardo iura novit curia, de maneira que descabe falar em sentença ultra ou extra petita. Há abuso e extrapolação do exercício regular do direito de comunicação de fato criminoso na hipótese em que, sem realizar mínima apuração sobre a narrativa apresentada por criança de tenra idade, procede-se ao imediato registro da suposta prática de crime gravíssimo, inclusive com a divulgação da hipotética autoria para terceiros. A grave acusação de crime de abuso sexual infantil causa inegáveis efeitos avassaladores e destrutivos na vida do acusado, sobretudo quando direcionada a uma profissional que atua no segmento educacional da educação infantil, afetando sua honra e imagem perante terceiros, de modo a ensejar a compensação pelo dano moral sofrido. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A quantia fixada pela sentença revela-se razoável, especialmente para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela parte requerida e estimulá-la a ser mais cautelosa, com o fito de evitar a reiteração de semelhante comportamento. A reparação por danos materiais somente é possível quando demonstrada a sua existência, seja por dano emergente, seja por lucros cessantes, não sendo suficiente, para este fim, a mera presunção do prejuízo.